Tribunal: TJBA
Processo: 8064393-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064393-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIO MARIO GUIMARAES ALCANTARA

Advogado(s)
:
THALES PONTES BATISTA, ANA LETICIA MARTINS DE SOUSA

AGRAVADO: FABIO MIRANDA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
GEISIELE BARBOSA VANDERLEI GOMES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM VENDA DIRETA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR EXISTÊNCIA DE AÇÃO FEDERAL ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA. TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu tutela liminar para determinar a desocupação de imóvel residencial adquirido pelos agravados em venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal, após consolidação da propriedade fiduciária, com fixação de prazo para saída voluntária e autorização de medidas coercitivas em caso de resistência.
O agravante sustenta que a consolidação da propriedade fiduciária e a alienação do bem estariam sendo discutidas em ação revisional cumulada com pedido de anulação de consolidação de propriedade e suspensão de leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal, razão pela qual requer o sobrestamento da ação possessória por prejudicialidade externa.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno. Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para suspender a ação originária até o trânsito em julgado do processo federal.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação em curso na Justiça Federal, destinada a discutir a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e da alienação extrajudicial do imóvel, configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse; e (ii) saber se o terceiro adquirente de boa-fé, com título regularmente registrado, faz jus à tutela possessória liminar prevista na Lei nº 9.514/1997.

III. Razões de decidir
A Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente do imóvel, após consolidação da propriedade fiduciária e alienação regular, o direito à imissão ou reintegração na posse, conferindo proteção ao terceiro adquirente de boa-fé e à segurança jurídica dos registros públicos.
A pendência de ação anulatória ou revisional ajuizada pelo antigo ocupante não impede, por si só, a imissão na posse do adquirente, sobretudo quando inexistente provimento jurisdicional específico que suspenda os efeitos da consolidação da propriedade ou da alienação do bem.
O art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997 afasta a pretensão de sobrestamento da demanda possessória com fundamento em controvérsias sobre cláusulas contratuais ou requisitos procedimentais da cobrança e do leilão, as quais devem ser resolvidas, quando cabível, em perdas e danos.
A regra especial da Lei nº 9.514/1997 prevalece sobre a norma geral do art. 313, V, “a”, do CPC, não se configurando prejudicialidade externa apta a paralisar a ação de imissão na posse.
O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana não autorizam a permanência indevida do antigo devedor em imóvel que já foi regularmente transferido a terceiros, sob pena de indevida restrição ao direito de propriedade do adquirente de boa-fé.
Prejudicado o agravo interno, por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação revisional ou anulatória em curso na Justiça Federal, sem decisão específica suspensiva dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária ou da alienação do imóvel, não configura prejudicialidade externa apta a impedir a imissão na posse do terceiro adquirente de boa-fé. 2. O art. 30 da Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente regularmente imitido no domínio o direito à tutela possessória, não sendo oponíveis, em regra, ao terceiro de boa-fé, as discussões sobre o contrato originário ou sobre o procedimento extrajudicial de expropriação. 3. Julgado o agravo de instrumento pelo órgão colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064393-06.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, tendo, como Agravante,
CAIO MARIO GUIMARÃES ALCANTARA
e, como Agravado,
FABIO MIRANDA BARBOSA e CINTIA SANTOS CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA